Tribunal: TJSP
Processo: 2287778-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de furto tentado. 2. Reiteração criminosa que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.